Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS SOUZA contra a decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0704671-02.2018.8.07.0009, proposta por RENATO FURTADO DE LIMA, suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios, mas indeferiu o reconhecimento da sociedade de fato entre a empresa executada e outras. Em suas razões recursais, o agravante, sócio que figurava no polo passivo do incidente e que viu seu patrimônio alcançado, defende que o credor-exequente estava correto ao pretender o reconhecimento da sociedade de fato entre a sociedade em que figura como sócio e as empresas GRUPO SUPPORT e FLORES ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL EIRELI – EPP. Afirma que há depoimento do sócio da empresa GRUPO SUPPORT em demanda trabalhista reconhecendo a circunstância. Acrescenta que a carteira de associados da sociedade que teve sua personalidade jurídica desconsiderada passou a ser administrada pelo GRUPO SUPPORT. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da sociedade de fato entre as sociedades INNOVA, GRUPO SUPPORT e FLORES ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL EIRELI – EPP. Por intermédio do despacho de id 15111771, facultou-se manifestação acerca de seu interesse recursal. Em resposta, a parte juntou a petição de id 15901046. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Na hipótese sob exame, é importante colacionar o dispositivo da decisão agravada, na qual o juízo acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo credor, que optou por não interpor recurso: Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio apenas dos sócios, LUCAS SOUZA e MARCELO RIBEIRO DA SILVA, até o bastante para liquidação do crédito exeqüendo. INDEFIRO o pedido de reconhecimento de sociedade de fato entre a Empresa Executada, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA, e as empresas GRUPO SUPPORT e FLORES ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP. (grifou-se) Rememorando a premissa destacada no relatório da presente decisão, o agravante é sócio que figurava no polo passivo do incidente e que viu seu patrimônio alcançado. Além disso, destaca-se que no agravo de instrumento a parte não se insurge contra a decisão que acolheu o pedido formulado pelo credor em seu desfavor, mas apenas contra o excerto que indeferiu pedido cumulativo deduzido em face de outras sociedades. Por esse motivo, não se vislumbra interesse recursal para requerer a modificação do comando judicial. Se não há necessidade de inclusão de outras sociedades empresariais (diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário) e se a execução se processa no interesse do credor, cabe exclusivamente a este pleitear a modificação do comando judicial para ver ampliado o polo passivo da demanda. Em outras palavras, o eventual reconhecimento da existência de sociedade de fato entre sociedades empresárias hipoteticamente devedoras só se admite se manifestado a partir do interesse do credor (sem prejuízo de posterior pretensão de ressarcimento, veiculada em demanda autônoma, pelo agravante em desfavor das mencionadas sociedades se o agravante verificar a existência de responsabilidade solidária). Demais disso, o agravante que porventura pretender agir em via de regresso ou reclamar solidariedade contra as ditas sociedades poderá fazê-lo, porém, em lide autônoma, sobretudo revestida de viés cognitivo amplo que assim permita aferir a eventual responsabilidade do terceiro. Porém, nos limites objetivos da irresignação recursal deduzida, não se vê reconhecido qualquer interesse jurídico material ou processual em favor do agravante. Pelos motivos expostos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se o juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator